Tribunal: TJSP
Processo: 1063102-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Sentença denegatória. Insurgência do impetrante. Inadmissibilidade. Redução do grau de insalubridade ocorrida a partir de análise técnica, que constatou a redução do risco para o grau mínimo. Apelante que não se

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Sentença denegatória. Insurgência do impetrante. Inadmissibilidade. Redução do grau de insalubridade ocorrida a partir de análise técnica, que constatou a redução do risco para o grau mínimo. Apelante que não se desincumbiu do ônus de apresentar prova em contrário. Necessidade de dilação probatória incompatível com a estreita via mandamental. Ausência de direito líquido e certo.
Sentença denegatória mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063102-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZEU
SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
2
Voto n° 12715
Apelação n° 1063102-53.2019.8.26.0053
Apelante: Elizeu Santos de Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Servidor Público
Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão
de restabelecimento do pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo. Sentença denegatória.
Insurgência do impetrante. Inadmissibilidade. Redução
do grau de insalubridade ocorrida a partir de análise
técnica, que constatou a redução do risco para o grau
mínimo. Apelante que não se desincumbiu do ônus de
apresentar prova em contrário. Necessidade de dilação
probatória incompatível com a estreita via mandamental.
Ausência de direito líquido e certo.
Sentença denegatória mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elizeu
Santos de Oliveira em face de ato praticado pelo Diretor do Departamento de
Perícias Médicas do Estado - DPME, via da qual busca o restabelecimento
do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, alegando que a
referida verba passou a ser paga em grau mínimo, sem, no entanto, ter
ocorrido a redução do risco.
A r. sentença de fls. 207/208 denegou a segurança, sob os
seguintes fundamentos:
Ao que consta dos autos, ao contrário do
que sustenta o impetrante, a alteração do grau de insalubridade
não se deu com base em simples reunião das autoridades
competentes, ao contrário, baseou-se mas baseou-se na análise das
funções exercidas pelo servidor, levando-se em conta também o
local em que ela é exercida (fls. 103).
Assim, ao que consta a fls. 102, o processo
de insalubridade para revisão foi encaminhado em 17/02/2017, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
3
laudo foi analisado e considerando os requisitos citados, atribuído
grau mínimo (fls. 197).
Não há, portanto, ilegalidade no ato
administrativo que atribuiu grau mínimo ao adicional de
insalubridade recebido pelo autor.
De todo modo, para desconstituir o ato,
haveria necessidade de instrução probatória, o que é vedado no
mandado de segurança.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA,
porque ausente violação a direito líquido e certo do impetrante.
Apela o impetrante, com razões às fls. 211/221,
argumentando, em síntese, que teve seu adicional de insalubridade reduzido
de 40% para 20%, o que ocorreu mediante mera reunião entre o DPME e
outras autoridades, motivada pelo aumento de pedidos administrativos para
revisão do percentual da referida verba, sem que houvesse a efetiva redução
do risco a que está submetido durante o desempenho de suas funções. Alega
que tal redução afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança.
Contrarrazões às fls. 228/235.
FUNDAMENTOS E VOTO/.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação.
A r. sentença não merece reparo.
A Constituição Federal estabelece, no art. 5o, inciso
LXIX, que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
4
A Lei Federal no 12.016/2009, que disciplina o mandado
de segurança, preceitua igualmente, no art. 1o, que “conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça” (g.n.).
Direito líquido e certo, segundo o magistério de Hely
Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança”1 (g.n.).
No
presente
caso,
o
impetrante
pleiteia
o
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau
máximo (40%), sob o argumento de que a redução para o grau mínimo (20%)
realizada pela administração não foi legítima, visto que não houve a efetiva
redução do risco ao qual está submetido no desempenho de seu cargo. Alega
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
5
que tal redução ocorreu por mera conveniência da administração, que, após
receber pedidos massivos de revisão de percentual de adicional de
insalubridade referente ao cargo que ocupa o impetrante, decidiu em reunião
com o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME e
outras autoridades, reduzir o percentual devido de 40% para 20%.
Pois bem.
Dispõe a Lei Complementar no 432/85, em seu art. 7o:
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente
enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades
insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante
laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
Parágrafo único - Compete a Administração Centralizada e
Autárquica a adoção de medidas, a serem disciplinadas em
regulamento, visando a eliminar a insalubridade.
Da leitura de tal dispositivo conclui-se que eventual
redução no percentual pago a título de adicional de insalubridade, para que
não seja considerada violação ao princípio constitucional da irredutibilidade
de vencimentos, deve ser precedida da constatação da redução do risco a que
está submetido o servidor no desempenho de suas funções.
No caso dos autos, a autoridade impetrada informou às
fls. 100/200 que houve a análise de risco mediante laudo técnico conduzido
por profissionais do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo
DPME, que constatou que as atividades desempenhadas pelo
impetrante na função de Supervisor Técnico III, na Penitenciária Feminina de
Campinas, correspondem ao grau mínimo de insalubridade (fls. 197).
Assim, não há nos autos documento capaz de demonstrar
o alegado direito líquido e certo do impetrante, dada a ausência de prova pré-
constituída capaz de infirmar o laudo técnico produzido administrativamente,
considerando, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
6
legitimidade e de veracidade, salvo prova em contrário.
Nesse passo, cabe ressaltar que a via eleita pelo servidor
não comporta dilação probatória:
Com efeito, a ação de mandado de segurança faz instaurar
processo de caráter eminentemente documental, a significar que a
pretensão jurídica deduzida pela parte impetrante há de ser
demonstrada mediante produção de provas documentais pré-
constituídas, aptas a evidenciar a alegada ofensa a direito líquido
e certo supostamente titularizado pelo autor do writ mandamental
(Apelação no 1030718-08.2017.8.26.0053, Relator Desembargador
Paulo Barcellos Gatti, j. em 18/02/2019).
Em caso análogo, assim já decidiu este E. TJSP:
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Ilegalidade de ato
administrativo - Agente de Segurança Penitenciária Redução do
percentual relativo ao adicional de insalubridade
Ordem
denegada
Pretensão de reforma
Impossibilidade
Laudo
técnico administrativo a indicar que as atividades exercidas e o
local de trabalho do impetrante correspondem ao grau mínimo de
insalubridade
Ausência de prova pré-constituída em sentido
contrário Inocorrência de violação ao princípio constitucional
da irredutibilidade de vencimentos Precedente Não provimento
do recurso. (Apelação Cível 1066444-72.2019.8.26.0053, Relator
Des. Maria Olívia Alves, Data do Julgamento: 15/06/2020)
É o que basta para a manutenção da r. sentença
denegatória.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063102-53.2019.8.26.0053 -Voto no 12715
7
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora